Tribunal: TCU
Processo: 005.423/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Sankhya Jiva Tecnologia e Inovacao Ltda contra o Acórdão 449/2025-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Sankhya Jiva Tecnologia e Inovação Ltda. em face do Acórdão 449/2025-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e aos demais interessados.